Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0730569-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DIVANISE INES DE AGUIAR GALVAO D E S P A C H O Saliente-se que, embora na petição de agravo de instrumento (ID 49361206) tenha havido, em seu prefácio, pedido de efeito suspensivo, não há fundamentação em suas razões recursais acerca do referido pleito. Assim, intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, conforme disposto no artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador